Tribunal: TJMT
Processo: 0009675-09.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009675-09.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), K. M. MARISA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 04.042.886/0001-97 (APELADO), MARISA APARECIDA BRUNNER - CPF: 530.411.199-00 (APELADO), ANA INACIO DE SOUZA - CPF: 951.649.521-49 (APELADO), ANA INACIO DE SOUZA - CPF: 951.649.521-49 (APELANTE), K. M. MARISA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 04.042.886/0001-97 (APELANTE), MARISA APARECIDA BRUNNER - CPF: 530.411.199-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMIDADE/RETRATAÇÃO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – TEMA Nº 1.002/STF – RECURSO PROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0009675-09.2018.8.11.0055 (Código 280872) proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a CDA nº 20106121, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PRIMEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– SEGUNDO APELANTE – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
[...]
”.

Em desfavor do acórdão supratranscrito, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (id. 35286531).

Contrarrazões (id. 38998474).

A Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, à época, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema nº 1.002 (id. 39172994).

Com o julgamento do Tema nº 1.002/STF, foi determinada a devolução dos autos a esta relatora para verificação de possível juízo de retratação/conformidade (id. 179288747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0009675-09.2018.8.11.0055 (Código 280872) proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a CDA nº 20106121, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Consoante disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é factível ao Órgão Julgador exercer o juízo de retratação em relação acórdão cuja matéria foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, com entendimento divergente.

A insurgência recursal referente à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública merece prosperar.

Isso porque, apesar de ter adotado posicionamento diverso durante um vasto período de tempo, necessário se faz a readequação do entendimento à tese fixada no julgamento do Tema nº 1.002, pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

No julgamento supramencionado, a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual em situações como a do presente feito executivo.

Em recente julgado, decidiu este Sodalício:

“
[...] Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

(N.U 0017439-40.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023).

Sendo assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, exercendo juízo de retratação,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tão somente para fixar os honorários advocatícios a seu favor, nos termos acima alinhados, mantendo incólume os demais pontos do acórdão (id. 34345953).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024